Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ENZO DUQUE MIERCALM, representado por sua genitora, DAYSE NAYARA DUQUE DOS SANTOS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na indisponibilidade de vaga na mesma escola que sua irmã está matriculada.
Sustenta o Impetrante que possui 11 anos de idade e ao realizar sua matrícula pelo site da SEDUC, havia a disponibilidade de 08 (oito) vagas para o 5o quinto ano do ensino fundamental, que corresponde ao seu ciclo de ensino; porém, quando foi efetivar sua inscrição, ocorreram diversos erros na página da internet, não conseguindo a vaga no estabelecimento educacional que sua irmã.
Discorre sobre o direito constitucional à educação e de que faz jus a estudar no mesmo colégio que a irmã diante o estabelecido no art. 53, V, do ECA.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda sua imediata matrícula na mesma escola que é frequentada pela sua irmã.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento, face a inexistência de elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que o direito à educação infantil constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, garantindo-se o atendimento escolar, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, inciso IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
No entanto, não é possível impingir aos Entes Federativos que, de imediato, disponibilizem vaga em creche a menor, onde não há, mormente quando existente uma lista de espera com outras crianças em igual situação, aguardando o aparecimento de novas vagas.
Assim, em consonância ao princípio da igualdade, deve ser observada a ordem dos inscritos, sob pena de preterição.
Registre-se que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Sodalício, firmaram entendimento no sentido de que os entes federativos não podem ser compelidos a disponibilizar de imediato vaga em creche quando inexistentes condições materiais para tanto e não houver vagas em aberto.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO - PRINCÍPIO DA IGUALDADE – OBEDIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível abrir exceção para matrícula de criança em creche com lotação esgotada. Entender de forma diversa importaria verdadeiro desprezo ao princípio da igualdade, porquanto a superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças. (N.U 0016100-46.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADA – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. (...) (N.U 0001931-76.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
Ademais, vislumbra-se o risco de dano, pois, a determinação de matrícula onde não há vaga implicará em superlotação das instituições de ensino com evidente prejuízo na qualidade do serviço prestado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator